Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701040-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDO MACHADO COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NILDO MACHADO contra decisão do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n.0704005-03.2020, indeferiu a tutela de urgência consistente na abstenção de descontos concernentes à reposição ao erário, de valores concernentes a “auxílio-moradia”. Eis o teor da decisão ora revista: (...) O artigo 300 do CPC exige a cumulação de dois requisitos para o acolhimento do pedido antecipatório do mérito, sob a égide da tutela de urgência: plausibilidade do direito vindicado e fundado receio de dano irreparável. Em juízo prelibatório de convicção, a pretensa questão de direito material tem que se afigurar latente, frente ao ordenamento jurídico, à luz dos elementos probatórios até então coligidos, a ponto de formar convencimento imediato no julgador acerca da pertinência ou adequação jurídica da pretensão. No mais, há que se demonstrar a ocorrência de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o devido processo legal, ou seja, a formatação técnica da relação processual, com o contraditório, ampla defesa e a incursão na sede probatória. No caso em testilha, não vislumbro presentes tais vetores jurídicos. O autor insurge-se contra a decisão proferida em processo administrativo que conclui pelo pagamento indevido ao autor de auxílio moradia, motivo pelo qual é realizado mensalmente no contracheque do autor o valor correspondente ao ressarcimento ao erário. Não há elementos probatórios que afastem a conclusão do processo administrativo, pelo menos nesta fase incipiente, o que será melhor analisado com a instrução regular do feito. A par disso, trago a lume que houve a possibilidade de manifestação em sede administrativa, sob o viés do contraditório e ampla defesa, não havendo, por conseguinte, surpresa, no que tange à natureza dos débitos. Nesse prumo, IMPROVEJO o pedido de tutela antecipada. Cite-se, na forma da lei. Intime-se. (...). Narra a parte agravante (policial militar, reformado desde 1988) que, em que pese tenha realizado todos os (re) cadastramentos exigidos pela PMDF (inclusive acerca do divórcio, em agosto de 2017), somente em agosto de 2019, após o recadastramento anual, o DIPC atualizou os dados de estado civil do autor para divorciado. O atraso na atualização dos dados cadastrais trouxe para o autor uma suposta condição de irregularidade no recebimento do auxílio moradia. Respeitante à probabilidade do direito, afirma, em síntese, que, conforme se verifica do processo, a Diretoria de Inativos Pensionista e Civis da Polícia Militar do Distrito Federal – DIPC, ao proceder com a atualização dos dados cadastrais do autor na sua base de dados, identificou que o pagamento do auxílio moradia estaria em desacordo com a Lei no10.486/02 e o Decreto no 35181/14, regulamentador do auxílio moradia. Sob essa equivocada interpretação da lei, a DIPC reduziu o pagamento do auxílio moradia do autor com dependente (AMCD) para sem dependente (AMSD). Sustenta que, à luz da Lei no 7.289/84, da Lei no 10.486/02 c/c o Decreto no 35.181/14, o autor faz jus ao auxílio moradia com dependentes (AMCD) e não sem dependentes (AMSD), como interpretou equivocadamente a DIPC, pois, a condição de divorciado, não exclui e não afasta o requisito de dependente da sua ex-cônjuge, ao contrário, no cadastro da Policia Militar do Distrito Federal, para todos os efeitos, a ex-esposa do policial militar é considerada sua dependente, isso é o que diz a lei e não a interpretação equivocada da DIPC. Ademais, mesmo que não seja esse o entendimento, o que se admite por hipótese, ainda sim o autor não pode ser responsabilizado pelo erro no pagamento equivocado do auxílio moradia, como será demonstrado. Conforme se verifica do processo em anexo, as atualizações no cadastro dos policiais inativos, pensionista e civis da Polícia Militar do Distrito Federal, é realizado pela DIPC, que de posse de todas as informações para promover a alteração e atualização no cadastro do autor, ainda assim, não procedeu da forma correta, o que gerou um suposto recebimento indevido do auxílio moradia. E quanto ao perigo de dano, informa a realização de “indevidos” descontos em seu contracheque (verba alimentar). Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo deferimento da tutela de urgência. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem, no presente estágio processual, seguir entendimento jurídico diverso do e. Juízo de origem, para deferir a liminar nos moldes pleiteados. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007). No caso concreto, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos de parte a parte, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela legalidade (ou não) dos descontos (ou da cobrança). De outro giro, patente se revela o perigo de dano à parte agravante, por se tratar de verba alimentar. E não se verifica perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo Ente Federativo ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida). E não se pode olvidar da determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1009 (Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL), qual seja, se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”, o que contribui ao deferimento, em caráter precário, da suspensão da cobrança. No mesmo sentido, o recentre precedente da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (grifo nosso): JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME. TEMA 531 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte ré se abstivesse de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Defende, a parte agravante, que recebeu de boa-fé as verbas que o erário pretende ser ressarcido (auxílio alimentação). Assim, tratando-se de valores de caráter alimentar, requer a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada na origem e determinar a parte agravado que se abstenha de efetuados qualquer desconto em seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. II. Em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual. III. Como é sabido a Administração, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Contudo, não se afigura plausível o desconto de valores no contracheque para a reposição de auxílio alimentação concedido que, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública. IV. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e por isso mesmo somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição de verba de cunho alimentar. Neste sentido o Tema 531 do STJ. V. Em que pese a existência de revisão do entendimento supracitado (Tema 1009), com determinação da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso se entenda restarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. VI. Evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como a premência da efetivação dos descontos, a ela já comunicada. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de auxílio alimentação, até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e honorários advocatícios (2a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n. 1229560, DJE: 19.02.2020) Defiro, pois, o pedido liminar. Determino, em caráter precário, que o DISTRITO FEDERAL se abstenha, por ora, de efetuar cobranças e ou descontos no contracheque da parte agravante, a título de “recebimento indevido de adicional por tempo de serviço”. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito